Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-56.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇAO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE.
COAÇÃO NO CUROS DO PROCESSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a materialidade pode ser comprovada por vários meios, uma vez que há atos libidinosos que não deixam vestígios.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual cometidos contra criança, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
4. Inviável a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), uma vez que os atos praticados pelo acusado configuram o crime previsto no art. 217-A do Código Penal.
5. Procede-se a readequação da fração de aumento relativa à continuidade delitiva, uma vez que comprovado a ocorrência de pelo menos 5 (cinco) crimes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Pena reduzida de ofício.